Tribunal: TJDFT
Processo: 0018582-37.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. SENTENÇA POSTERIOR AO JULGAMENTO DA ADI 4357. INOBSERVÂNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. ART. 525, §§12 A 15, CPC. REANÁLISE DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RE 870.947/SE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, estabelece no art. 525, §§12 a 15, que é inexigível a obrigação fundada em lei declarada inconstitucional, desde que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.
2. No caso dos autos, a sentença foi proferida após o Supremo Tribunal Federal julgar a ADI 4357, declarando a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, quanto à utilização da TR como índice de correção monetária.
3. Ante a declaração de inconstitucionalidade anterior à prolação da sentença, necessário entender pela inexigibilidade da decisão e reanalisar a questão relativa à correção monetária.
4. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE, o Plenário do Supremo definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
4.1. Sendo o período cobrado posterior a julho de 2009, a correção monetária deverá utilizar como índice somente o IPCA-E.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.